Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eleição, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON CASSIO COSTA OURIVES - CPF: 452.085.061-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE BARROS - CPF: 223.510.431-20 (AGRAVANTE), CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 545.921.001-15 (AGRAVADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), MARCELO PRADO FALEIROS - CPF: 959.261.001-00 (ADVOGADO), UCAM UNIAO COXIPOENSE DE ASSOC DE MORADORES - CNPJ: 01.376.540/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENIR NUNES MARTINS - CPF: 535.908.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA) – PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) O que deve ser considerado para determinar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/15 não é o tipo de conta (se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação), mas sim o fim para o qual a conta é utilizada.

Assim, há de ser mantida a penhora de valores depositados em conta bancária se não demonstrado pela executada, por meio de extratos, que a conta poupança era realmente utilizada para o acúmulo de patrimônio, uma vez que constam movimentações com entrada e saída de valores e diversos saques.- (N.U 1006726-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
JOSE CARLOS DE BARROS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Antecipação de Tutela) no 0001579- 57.2012.8.11.0041, manejado por
CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA
, rejeitou a impugnação a penhora de valores bloqueados junto a conta poupança do Agravante.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem tem por objetivo a satisfação de crédito, com cálculo atual no importe de R$ 5.957,91, sendo requestado pelo Agravado o bloqueio
online
de ativos financeiros do Agravante.

Sustenta que o bloqueio via Sistema Sisbajud restou exitoso nas quantias de R$ 3.173,35 no Banco Sicredi e R$ 2.784,56 na Caixa Econômica Federal.

Defende que “pugnou pela liberação dos valores bloqueados em sua conta poupança (DOC. 05), porém o pleito foi negado pelo Juiz de primeiro grau (DOC. 12), sendo que em sua decisão de forma equivocada libera 70% (setenta por cento) do valor referente ao salário, todavia, em nenhum momento é mencionado salário nos autos, mas sim quantia depositada em poupança”.

Ressalta que são impenhoráveis, entre outros, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, hipótese em que a espécie se enquadra, sendo necessária a baixa de bloqueios realizados com a consequente liberação dos valores, sob pena de patente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ao devido processo legal.

Requesta a concessão de liminar
inaudita altera pars
, para antecipação dos efeitos da tutela pretendida, com fito de suspender o levantamento dos valores bloqueados, o que poderá acarretar danos irreparáveis a Agravante.

Salienta que o Agravante é aposentado pelo INSS, incapacitado para o trabalho, consoante documentos anexos, sendo os valores bloqueados necessários para sua mantença e tratamento de sua saúde.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para “deferir a tutela no sentido de suspender o levantamento dos valores bloqueados até o seu provimento final”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 118158485.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que
rejeitou a impugnação a penhora de valores de valores bloqueados junto a conta poupança, ao argumento de serem impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

O feito na origem se refere à Ação de Cumprimento de Sentença (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Antecipação de Tutela) manejado pelo Agravado, onde obteve êxito em bloqueio de valores, via Bacenjud, na conta bancária do Agravante.

A arguição de impenhorabilidade e pedido de desbloqueio de valores foi parcialmente deferido, com as seguintes considerações:

“(...) O STJ interpretando a norma de maneira finalística e ponderando os valores envolvidos no caso concreto, admite em situações excepcionais a penhora de uma fração dos rendimentos de devedor, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA N. 284 DO STF. omissis; A regra geral da impenhorabilidade inscrita no art. 649, IV, do CPC pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor. Precedentes. Não se conhece do recurso especial se o exame da suposta contrariedade do julgado a dispositivos de lei estiver condicionado à (re)avaliação de premissa fático-probatória já definida no âmbito das instâncias ordinárias. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no REsp 1473848/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015)

(...) Inquestionável, assim, que a dinâmica social e a necessidade de recursos, fez com que a orientação jurisprudencial relativizasse o conceito de impenhorabilidade de salários/proventos, desde que respeitadas as necessidades alimentares do servidor, motivo pelo qual filio-me à tese da possibilidade da referida penhora dos proventos no limite de 30% (trinta por cento).

Logo, a penhora online recaíra sobre 30% (trinta por cento) do valor efetivamente penhorado, devendo o restante ser devolvido a parte executada.

Extrai-se dos autos que o valor penhorado foi de R$ 5.957,91 (cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), assim, a penhora de 30% do valor mencionado seria na importância de R$ 1.787,37 (um mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Desta forma, DEFIRO parcialmente o pedido de id. 71468515, para liberar 70% (setenta por cento) do valor referente ao salário, ou seja, DETERMINO a liberação do montante de R$ 4.170,53 (quatro mil cento e setenta reais e cinquenta e três centavos) em favor da parte executada, José Carlos De Barros, conforme dos dados bancários informados.

Transitada em julgada a presente decisão, autorizo a transferência dos valores (30%) ao exequente, com a expedição do respectivo alvará judicial. (...) (ID.
115009955
).

A r. decisão agravada entendeu pela incidência de exceção acerca da impenhorabilidade, abordando a relativização da proibição de penhora de proventos de aposentadoria.

Embora o Agravante alegue que o argumento por ele lançado não diz respeito a ser a quantia bloqueada referente à salário, mas referente à impenhorabilidade, por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos depositado em conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC, o i. Juízo
a quo
analisou ser o Agravante beneficiário da Previdência Social e daí decorre a fundamentação de sua decisão.

Contudo, de fato, os argumentos referentes à aplicabilidade ou não do art. 833, X, do CPC ainda pendem de pronunciamento. Assim, o cerne da questão se limita à verificação se a conta poupança do Agravante, onde houve bloqueio de valores é utilizado ao fim que se destina, reserva financeira, ou de forma descaracterizada.

Isso porque, o entendimento atual para o reconhecimento acerca da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC, é se o valor bloqueado constitui reserva financeira, não sendo para tanto determinante o tipo de conta em que depositados os valores.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENHORA DE DINHEIRO. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À IMPENHORABILIDADE. É impenhorável quantia inferior a quarenta salários-mínimos, por força do disposto no art. 833, X, do CPC, ainda que não depositada em conta poupança, desde que se caracterize como reserva, segundo consolidado pelo STJ no EREsp no 1.330.567/RS. Precedentes. Ausência de prova quanto à impenhorabilidade da verba, uma vez que não comprovado se caracterizar como reserva de valor, devido à intensa movimentação financeira, bem assim diante da ausência de documentos atestando o saldo na conta nos meses contíguos e anteriores à constrição, modo a demostrar cabalmente se evidenciar economia para fazer frente a eventual intempérie da vida. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA.(Agravo de Instrumento, No 70085560597, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 15-06-2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE DA CONTA BANCÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O que deve ser considerado para determinar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/15 não é o tipo de conta (se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação), mas sim o fim para o qual a conta é utilizada.

Assim, há de ser mantida a penhora de valores depositados em conta bancária se não demonstrado pela executada, por meio de extratos, que a conta poupança era realmente utilizada para o acúmulo de patrimônio, uma vez que constam movimentações com entrada e saída de valores e diversos saques.- (N.U 1006726-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE –ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – ART. 833, IV e X, DO CPC – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – INDEFERIDO – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, entretanto, mesmo sendo inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada. Precedentes do STJ.

Compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, ônus que não desincumbiu. (N.U 1002860-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA –IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018). 2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. (N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Denota-se dos extratos que o Agravante se utiliza da conta poupança como conta corrente, pois ao longo dos meses efetuou diversos saques e compras com cartão de débito, evidenciando intensa movimentação financeira na conta poupança da Caixa Econômica Federal, como se depreende dos extratos do período de março/2018 a abril/2021 de ID. 114996998 - Pág. 1/2 e 114996999 - Pág. 1/2, onde houve o bloqueio da quantia de R$ 2.784,56 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), de modo que verifica a utilização dos valores ali depositados com a finalidade de reserva financeira.

Quanto ao valor bloqueado na conta poupando do Sicredi de R$ 3.173,35 (três mil, cento e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), o Agravante trouxe aos autos apenas o extrato referente ao mês do bloqueio judicial (ID. 115009950), de modo que não é possível verificar o fim para qual a conta é utilizada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022